Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738767-94.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704445-38.2020.8.07.0005 AUTOR: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE REU: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS DESPACHO Cite-se o requerido CHARLES DE OLIVEIRA nos endereços constantes à certidão retro (ID Num. 63350505). Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora